Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Erro material verificado. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu apelação criminal. Alega contradição decorrente de erro material no relatório da ementa, sob argumento de que condenado o réu/embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção e, consignado no relatório do acórdão recorrido, ter sido a pena de 7 (sete) meses de detenção. Pede a correção do erro material (ID 66330100). 1.1. Parecer do MPDFT pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 67187751).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão acerca da tipicidade da conduta e quanto à dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. Assiste razão ao embargante. Verifica-se a presença de erro material no item 1 da ementa do acórdão recorrido, motivo pelo qual acolho os embargos para saná-lo. Assim, o item 1, cuja redação era “Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 63427215) à pena de 7 (sete) meses de detenção (...)”, passa a ser “Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 63427215) à pena de 6 (seis) meses de detenção”.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material nos termos do item 4.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.